Tribunal: TJMT
Processo: 1014452-09.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso no: 1014452-09.2023.8.11.0002
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Agravado: JEFFERSON DA SILVA NETO
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 29 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AFASTADA SÚMULA 385. DEFERIDO PEDIDO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE E POR DESVIO DE TEMPO PRODUTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO QUE NÃO COMBATE OS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte consumidora, uma vez que a sentença aplicou de forma errônea a súmula 385do STJ e ainda, a decisão monocrática destacou a existência de desvio de tempo produtivo do consumidor, sendo a indenização por danos morais deferida em razão de ambos os fatores. Foi fixado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O mérito do Agravo Interno é o reconhecimento de existência de anotação preexistente de débito em nome da parte consumidora, ou a minoração da quantia fixada a título de danos morais.
3. Foi proferida sentença de parcial procedência, na qual restou reconhecida a inexistência dos débitos discutidos na presente demanda e afastada a existência de danos morais, em razão da existência de anotações preexistentes.
4. A parte agravada interpôs recurso inominado pretendendo que fosse afastada a aplicação da súmula 385 do STJ.
5. Na decisão agrava restou reconhecido que: a) as anotações discutidas tiveram início em 26/04/2018 e que as anotações apontadas na sentença foram realizadas em 15/07/2018 e 14/06/2018, e; b) Ademais, a eventual existência de anotação preexistente, não afasta a incidência de indenização moral pelo alegado desvio de tempo produtivo.
6. Ou seja, o reconhecimento da existência de danos morais foi em razão dos dois fatos apontados na decisão agravada.
7. O agravo interno é para reconhecer incidência da súmula 385 do STJ e para que seja fixada obrigação indenizatória.
8. Não houve insurgência em razão do desvio de tempo produtivo do consumidor, que de forma administrativa teve o reconhecida a inexistência da UC em seu nome, contudo, foram mantidas as cobranças, com as negativações (oito apontamentos) – todos gerados pela UC que a agravante reconheceu de forma administrativa como não sendo pertencente ao consumidor agravado.
9. Nota-se que como já afirmado na decisão agravada, as anotações apontadas pela agravante como preexistente foram exibidas após a primeira anotação realizada indevidamente pela agravante. Esclareço que quando a anotação passa a ter efeitos em relação a terceiros é que surge o dano moral presumido, inclusive pé o entendimento adotado para o indeferimento de danos morais presumidos em relação ao “serasa limpa nome” – pois essa modalidade de cobrança não tem efeito perante terceiros.
10. No caso em comento, a agravante não comprovou a existência de anotação com efeito perante terceiros anterior ao objeto dos autos, devendo assim, ser mantida a decisão agravada.
11. Ademais, quanto a existência de desvio do tempo produtivo, o que também foi objeto de deferimento dos danos morais na presente demanda, não houve insurgência e a jurisprudência desse Egrégio Tribunal é firme quanto ao dever indenizatório em casos similares.
12. Decisão monocrática mantida.
13. Agravo interno conhecido e não provido.
14. Condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014452-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON DA SILVA NETO - CPF: 073.285.681-78 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024